Tribunal: STF
Processo: Rcl 20743
Classe: Rcl
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2015-11-24
Data de publicação: 2015-11-24

Ementa:
E M E N T A: RECLAMAÇÃO – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO RECURSO DE AGRAVO – ALEGADO DESRESPEITO À AUTORIDADE DE DECISÃO PROFERIDA, PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, EM SEDE DE FISCALIZAÇÃO ABSTRATA – ACÓRDÃO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA, OBJETO DA RECLAMAÇÃO, QUE JÁ TRANSITOU EM JULGADO – AJUIZAMENTO DA RECLAMAÇÃO EM MOMENTO POSTERIOR AO TRÂNSITO EM JULGADO DA DECISÃO EMANADA DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA LOCAL – INCIDÊNCIA, NA ESPÉCIE, DE OBSTÁCULO FUNDADO NA SÚMULA 734/STF – CONSEQUENTE INCOGNOSCIBILIDADE DA RECLAMAÇÃO – INADMISSIBILIDADE DE SUA UTILIZAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DA AÇÃO RESCISÓRIA, DE RECURSOS OU DE AÇÕES JUDICIAIS EM GERAL – EXTINÇÃO DO PROCESSO DE RECLAMAÇÃO – PRECEDENTES – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO.



    – Não cabe reclamação quando a decisão por ela impugnada já transitou em julgado, eis que esse meio de preservação da competência e de garantia da autoridade decisória dos pronunciamentos do Supremo Tribunal Federal – embora revestido de natureza constitucional (CF, art. 102, I, “l”) – não se qualifica como sucedâneo processual da ação rescisória.



    – A inocorrência do trânsito em julgado da decisão impugnada em sede reclamatória constitui pressuposto negativo de admissibilidade da própria reclamação, eis que esse instrumento processual – consideradas as notas que o caracterizam – não pode ser utilizado contra ato judicial que se tornou irrecorrível. Precedentes.